Tribunal: TJSP
Processo: 2284028-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
Descabimento.
Agravante que adimpliu os débitos referentes ao tratamento ao qual foi submetida a agravada após o início da fase de cumprimento de sentença. Impugnação corretamente rejeitada no ponto. Honorários sucumbenciais fixados sobre o benefício patrimonial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
Descabimento.
Agravante que adimpliu os débitos referentes ao tratamento ao qual foi submetida a agravada após o início da fase de cumprimento de sentença. Impugnação corretamente rejeitada no ponto. Honorários sucumbenciais fixados sobre o benefício patrimonial objeto da lide que igualmente não comportam modificação. Somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo os honorários podem ser fixados por equidade, o que não se verifica na hipótese.
Recurso improvido.